Tribunal: TCU
Processo: 017.807/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10407/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.807/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelvio Aparecido Lima Bueno (XXX.322.378-XX); Ana Claudia da Silva Ribeiro (XXX.849.818-XX); Aparecido Alves Junior (XXX.194.488-XX); Claudio dos Santos Neres (XXX.820.308-XX); Dayse Batista da Silva (XXX.580.908-XX); Gabriel Baldo Baldacim (XXX.845.788-XX); Matheus Felipe da Silva (XXX.219.368-XX); Nayara Ferreira da Silva Leite (XXX.250.518-XX); Paulo Alves Machado (XXX.236.133-XX); Reginaldo Alves Sereno (XXX.458.758-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.